Tribunal: TJDFT
Processo: 0712481-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712481-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS DA SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA (réu) contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília (Id. 25199376 - p. 60) que, nos autos da Ação de Ressarcimento (processo no 0707830-69.2021.8.07.0001), deferiu a gratuidade de justiça ao ora agravante e se manteve silente quanto ao pleito do recorrente relacionado à concessão do prazo em dobro, tendo em vista que a parte está representada pela Defensoria Pública. O pedido de efeito suspensivo foi deferido (id. 25227859). Sem contrarrazões (id. 25927003). Considerando decisão proferida na origem, posteriormente à interposição do presente recurso, determinei a intimação da parte agravante para dizer se ainda possuía interesse no recurso (id. 26032320). A parte recorrente se manifestou pela perda superveniente do interesse recursal e requereu que o presente recurso fosse julgado prejudicado (id. 26073717). É o relatório. DECIDO. Como visto, o objeto do recurso diz respeito a suposta ausência de cumprimento a prerrogativas da Defensoria Pública, em especial ao direito de se manifestar nos autos com o prazo em dobro para apresentação de defesa. Ocorre, no entanto, que após a interposição do presente agravo de instrumento, o juízo a quo, em sede de embargos de declaração, assim decidiu, verbis: Interpôs o primeiro requerido, assistido pela defensoria pública, embargos de declaração (ID 89753574), em face da decisão de ID 88461462, ao fundamento de que o ato teria incorrido em “omissão”. Sustenta, em específico, que o decisório teria deixado de apreciar o pedido de vista pessoal ao órgão, bem como o requerimento de concessão de prazo em dobro, tendo sido alegadamente expedida comunicação, pelo Juízo, com disponibilização de prazo simples. Conheço dos embargos, posto que tempestivos, deixando de oportunizar manifestação da contraparte, dada a ausência de prejuízo na hipótese concretamente examinada, em que não comporta provimento ao recurso. Como é cediço, os embargos de declaração têm a finalidade precípua de integração do provimento eivado de omissão, contradição, erro material ou obscuridade. No caso, não há qualquer desses vícios, percebendo-se que, em verdade, a parte embargante estaria a se equivocar quanto à adequada identificação dos atos cartorários de comunicação. Isso porque, conforme se colhe do próprio extrato de movimentação, reproduzido no bojo dos aclaratórios (ID 89753574 – págs. 1/2), o expediente, a que alude a ilustrada defensoria, consistiria, em verdade, no mandado de citação, documento expedido em ID 86234997. Tal ato, como se sabe, se presta ao chamamento inicial, dirigido, pessoalmente, à parte destinatária (réu), tendo sido praticado no nascedouro do processo, quando, por evidente, inexistiria QUALQUER NOTÍCIA de atuação da Defensoria Pública no feito, o que inviabilizaria, por certo, o registro (antecipado) da aventada dobra do prazo para resposta, lapso somente deflagrado com o aperfeiçoamento da relação processual. Nesse contexto, o registro do prazo simples, para o cômputo eletrônico pela plataforma processual (PJe), não representa, sob nenhum viés, equívoco, a inquinar o ato cartorário (mandado), e, por conseguinte, o decisório de ID 88461462. Quadra asseverar, ademais, que, nos casos em que se verifica o superveniente ingresso da defensoria pública no feito, para atuar em favor de um dos demandados em litisconsórcio, o encaminhamento dos autos ao órgão assistencial dispensaria qualquer ulterior determinação deste Juízo, o que tampouco se faria necessário para o cômputo do prazo em dobro, eis que se cuida de prerrogativa haurida de expressa disposição legal (CPC, art. 186), observada pela secretaria, o que finda por afastar qualquer eiva de "omissão", a conspurcar a decisão de ID 88461462. No caso, diante da necessidade de se cumprir o comando veiculado, à Serventia do Juízo, pela decisão de ID 88461462, com a certificação da citação do segundo réu (cujo mandado somente retornou e fora juntado em momento subsequente), os autos sequer chegaram a ser remetidos à defensoria pública, eis que a providência findou obstaculizada pelo superveniente manejo dos aclaratórios e a consequente necessidade de conclusão. Nesse contexto, não veio a ser deflagrado, em favor da parte assistida, o respectivo prazo para oferecimento de resposta. Tal constatação poderia ser alcançada, sem maiores dificuldades ou a necessidade de recurso, pelo emprego de mera funcionalidade do PJe, posta à disposição de todos os atores processuais, consistente em simples consulta à aba processual expedientes, em que se verifica não ter havido, até esta oportunidade, o registro de expediente eletrônico correspondente ao prazo para oferecimento de resposta, dirigido aos réus, o que inclui, por óbvio, aquele assistido pela defensoria pública. Não se vislumbra, com isso, mácula a inquinar o decisório guerreado e a reclamar correção, ao menos nesta sede, pela via manejada pela defensoria, razão pela qual NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Diante da noticiada atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Proc. no 0712481-50.2021.8.07.0000 - ID 90205696), interposto, pelo primeiro requerido, em face do decisório que foi objeto dos declaratórios, ficará SOBRESTADO o curso da marcha processual, conforme determinado pela i. instância superior. Comunique-se, com cópia da presente decisão, a eminente Relatora do aludido recurso. Intimem-se. (id. 91376679 dos autos de origem) (grifo nosso) Nota-se, portanto, que sequer houve a deflagração do prazo de defesa para a Defensoria Pública e, muito menos, inobservância à prerrogativa legal do prazo em dobro para manifestação nos autos. Deste modo, em vista dos esclarecimentos prestados pelo juízo a quo em sede de embargos de declaração, acrescido da própria manifestação da parte agravante por meio da petição de id. 26073717, resta prejudicado o presente agravo pela perda superveniente do interesse de agir, haja vista a inutilidade da presente prestação jurisdicional. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento em face da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, inciso III do vigente Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 2 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora